Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706144-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GABRIEL GONCALVES DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra si por BANCO VOLKSWAGEN S/A, indeferiu o levantamento do sigilo processual relativamente às diligências ainda não cumpridas no fito de localizar o bem objeto do litígio. Alega o agravante, em síntese, ofensa direta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa com a manutenção do sigilo em processo de busca e apreensão, defendendo que não se trata na hipótese da origem de exceção legalmente prevista ao princípio da publicidade dos atos processuais conforme dicção do art. 189 do Código de Processo Civil. Sustenta que o magistrado na origem teria extrapolado “sua competência legal, deferiu segredo de justiça sobre os autos processuais de busca e apreensão por parte do requerido, o que demonstra uma infração direta ao princípio da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que são norteadores de toda a realidade jurídica processual”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso no intuito de reformar a decisão que determinou a tramitação do feito em segredo de justiça, intuito de permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. Postula, ainda, a concessão do benefício da gratuidade judiciária, ante a alegação de não possuir recursos para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e tendo postulado a concessão da gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente a ausência de probabilidade do recurso. Compulsando-se os autos na origem, é possível verificar que após proposta a presente ação de busca e apreensão na origem, em menos de duas horas após o ajuizamento o requerido vem aos autos apresentar “defesa prévia” (ID 66379675 dos autos da origem), pugnando a revogação da liminar de busca e apreensão que ainda estaria a ser apreciada pelo Juízo, ao argumento fulcral de que “é patente a descaracterização da mora na presente demanda, visto a abusividade das taxas de juros utilizadas no contrato de financiamento, em completo desacordo com o parâmetro das taxas médias de mercado estipuladas pelo BACEN”. Inobstante a atuação aguerrida do requerido, a liminar foi deferida para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial (ID 66710208 dos autos originários). Ressalto que "DEFESA PRÉVIA" é instituto de DPP e não DPC. Frustrada a primeira diligência no endereço franqueado pela instituição financeira (ID 73912303 dos autos da origem), foi postulada nova busca e apreensão em outro endereço, calcada em comprovação fotográfica da localização do veículo a ser apreendido, juntamente com pedido de sigilo do ato (ID 74719502 dos autos da origem). Promovida a nova diligência, a apreensão do veículo não pode ser concretizada pela não localização do bem no local, inobstante ter a Oficiala de Justiça sido recebida pelo próprio requerido, o qual, no entanto, informou que “foi orientado, pela empresa que está tentando baixar o valor da prestação, a ocultar o veículo” (ID 75838167). Adicione-se a esse contexto, que o causídico do autor, inobstante impossibilitado o cumprimento da busca e apreensão do veículo pela expressa e declarada manobra do requerido, ora agravante, em ocultar o veículo, busca “a liberação de acesso total dos autos para o patrono do requerido” (ID 77749368). Em contrapartida, o banco autor postula a intimação do requerido para que informe o paradeiro do veículo (ID 81124597), bem assim fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, argumentando que “o cumprimento de decisões judiciais, salvo melhor juízo, não é uma faculdade”. É nesse contexto que é proferia a decisão ora guerreada (ID 82188514): Observando a petição de id n. 75125880, levante-se o sigilo de todas as decisões e diligências que já foram cumpridas. As demais, deverão ser cumpridas em sigilo em razão do réu ter conhecimento e acompanhar o processo. Após o cumprimento da diligência, levante-se o sigilo. Advirto o advogado da parte ré que possui acesso ao processo e que as diligências em andamento serão mantidas em sigilo para evitar inefetividade e gasto com o oficial de justiça sem êxito. Relativamente quanto ao pedido de id n. 81124597, indefiro, neste momento, aplicação de multa ao réu em virtude de não vislumbrar a presença de má-fé ou desobediência. Cabe ao autor promover todos os meios para encontrar o veículo e cumprir a liminar. Além disso, o autor pode a qualquer momento pedir a conversão da ação em execução e pleitear o arresto nas contas do réu. De toda sorte, defiro a expedição de mandado de busca e apreensão, no endereço indicado em id n. 81124597. Em uma análise apriorística, típica das liminares, irretocável a postura do magistrado na origem, que aparenta ter atuado com o zelo e a parcimônia que o caso lhe requereu. Acrescente-se que, após proferida aludida decisão, reiterou a Oficiala de Justiça o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço do requerido, não encontrando o bem e tendo novamente sido recebida pelo requerido GABRIEL GONCALVES DO AMARAL, o qual desta vez, declarou claramente que o carro estaria “mocado” (ID 84358433). O termo “mocado”, no contexto dos autos e de acordo com as regras de experiência comum deste magistrado (art. 375 do CPC), significa que o veículo objeto do mandado de busca e apreensão estaria deliberadamente escondido da autoridade que procede a busca. À toda evidência, portanto, revela-se adequada a decisão que determinou o levantamento integral do sigilo em relação ao feito, à exceção daquelas diligências que ainda não cumpridas, em razão do atento acompanhamento do requerido. O motivo é claro e a razão de decidir é lógica: considerando-se que o requerido tem declaradamente omitido o veículo, de maneira deliberada e consoante consignado nos autos mediante certidões dos oficiais de justiça, e que acompanha o processo desde antes mesma da concessão da medida liminar, justifica-se a excepcionalidade da publicidade dos atos judiciais consignada no art. 189 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ilegalidade. A regra da publicidade está respeitada, visto que todos os atos pretéritos estão disponíveis ao causídico do requerido, bem assim aqueles novos postulados pelo requerente serão publicizados assim que levados a efeito, a fim de tentar evitar novas diligências frustradas, buscando a evitar dispêndios de recursos e tempo do aparato judicial. O que deve imperar no caso em apreço é o interesse público no sentido de permitir a efetivação das medidas judiciais determinadas no processo, garantindo a maior efetividade da prestação jurisdicional possível, bem assim tutelando a própria dignidade da justiça, valor cuja observância é inerente a todos, possuindo o juiz, inclusive, a obrigação de prevenir e reprimir atos que contra ela atentem (art. 139, III do CPC). Inobstante a alegação de que “a lei afirma (Decreto-Lei no 911/69, por intermédio da Lei no 13.043/2014) que, sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva”, o que se revela inaceitável é respaldar a conduta do requerido que, ciente da demanda após reiterados contatos pelo Oficial de Justiça, informa ao meirinho que o veículo está “mocado”, ou seja, que deliberadamente oculta o bem alvo do mandado, em evasão ao seu dever de cooperação (art. 6o do CPC) e em infringência à postulado da boa fé/lealdade processual (art. 5o do CPC). Cumpre rememorar, nessa senda, que, consoante a dicção do art. 77, I, IV e VI, do CPC, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação e não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. A infringência a tais deveres, fique ciente o agravante, é passível de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 77, §§ 1o e 2o, do CPC). De toda forma, permitir o acesso prévio do requerido que confessa estar deliberadamente ocultando o bem objeto de busca e apreensão às diligências de localização e cumprimento do respectivo mandado é medida que, aprioristicamente, não se coaduna com o interesse público, o princípio da efetividade (art. 6o do CPC), da proporcionalidade e da eficiência (art. 8o), podendo até mesmo representar uma chancela ao abuso do direito por parte do devedor. Ademais, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade do credor, na forma do disposto no art. 4o do Decreto-Lei No 911/69. No entanto, não se pode mitigar o direito do credor em priorizar a busca e apreensão do veículo acaso entenda haver a possibilidade de efetivação da medida por ser esta a medida mais oportuna e conveniente ao devedor. Por oportuno, consigno que é irrelevante a argumentação alusiva a eventual infringência ao art. 155 do CPC, o qual se destina a eventuais condutas dos serventuários da justiça, não alcançando decisão judicial proferida pelo Juiz competente. No concernente à citada jurisprudência desta Turma Cível nas razões recursais, tem-se que o precedente elencado tampouco se aplica ao caso concreto, dada a evidente distinção entre os subsídios fáticos quanto ao presente caso, pois no precedente elencado o levantamento do sigilo foi determinado em razão de que o veículo já tinha sido apreendido. Dessa forma, embora o objeto da ação de busca e apreensão se revista de inerente interesse patrimonial, não atraindo, em regra, possibilidade de decretação de sigilo, no caso em comento estão presentes elementos suficientes a excepcionar de maneira temporária e pontual a publicidade dos atos processuais. Assim, uma vez apreendido ou veículo, ou mesmo levada a cabo a as diligências, independentemente do resultado, resta garantida pela decisão objurgada determinação de levantamento do respectivo sigilo, não havendo se falar portanto em infringência aos art. 189 do CPC nem tampouco ao art. 5o, LIV, LV e LX, da Constituição Federal, igualmente elencados na peça recursal. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Forte nos documentos de ID 23660360, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, limitada tão somente a permitir o trânsito do presente agravo de instrumento sem a necessidade de recolhimento do preparo (art. 98, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-o de prestar informações que não as que ensejarem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator